Tribunal: TCU
Processo: 000.237/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Joao Victor Dantas Paes de Andrade contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2350/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 7a Região (Creci/PE) em desfavor do espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade e de outros responsáveis, em razão de indícios de desvio de recursos por meio de simulação de despesas e do pagamento de passagem aérea à esposa do então presidente do conselho. Considerando, nesta ocasião, a petição de peça 194, apresentada por João Victor Dantas Paes de Andrade, único herdeiro do espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade - peça intitulada Manifestação de Defesa com Impugnação à Revelia e Nulidade da Citação -, na qual sustenta, em síntese: (i) nulidade de citação do espólio, por suposta necessidade de expedição de carta rogatória, em razão de o herdeiro residir no exterior; e (ii) ilegitimidade passiva do espólio, à luz do art. 1.792 do Código Civil, por haver limitação da responsabilidade do herdeiro ao valor da herança, afirmando inexistirem bens inventariáveis; considerando que, por meio do Acórdão 121/2025-TCU-Plenário , esta Corte considerou revel o espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade e outros responsáveis, julgou irregulares suas contas e condenou-os solidariamente à restituição de débitos relativos às despesas simuladas; considerando também que as comunicações processuais no âmbito desta Corte observaram o art. 179, II, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, IV e § 5o, da Resolução-TCU 360/2023, que admitem carta registrada com aviso de recebimento (AR) como meio idôneo de ciência, desde que comprovada a entrega no endereço do destinatário previamente confirmado em bases oficiais, não se exigindo assinatura pessoal do destinatário; e que o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil presume válida a entrega a funcionário de portaria de condomínio, reforçando a presunção de transmissão da informação em hipóteses análogas; considerando que, na espécie, dois ofícios de citação do espólio (Ofícios 6.701/2024-Secomp-4 e 6.702/2024-Secomp-4) foram efetivamente recebidos em 5/3/2024 por Maria Genilza Dantas Paes de Andrade (mãe do herdeiro), nos endereços confirmados nas bases de dados do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e que, adicionalmente, no instrumento de procuração de peça 192, consta o mesmo endereço como sendo de João Victor Dantas Paes de Andrade, o qual coincide com seu domicílio atual constante da Receita Federal; considerando, ainda, que a própria vinda aos autos da manifestação subscrita pelo herdeiro evidencia que tomou ciência das comunicações enviadas ao endereço brasileiro, circunstância que corrobora a presunção de ciência válida e a transmissão da informação; considerando, adicionalmente, a jurisprudência do TCU segundo a qual: (i) a inexistência de bens a inventariar não impede o julgamento das contas do responsável falecido nem a condenação do espólio ( Acórdão 4059/2024-TCU-Primeira Câmara e 3.627/2024-1a Câmara); e (ii) a morte do responsável e a alegação de inexistência de patrimônio/inventário não obstam o prosseguimento da TCE e a citação do espólio enquanto não partilhados os bens ( Acórdão 4384/2014-TCU-Primeira Câmara ); considerando, portanto, que, nos termos do art. 34, I, da Resolução-TCU 360/2023 e do art. 1.997 do Código Civil, a citação do espólio (enquanto não homologada a partilha) é juridicamente adequada; que a limitação de responsabilidade deve ser apurada na fase executória do título executivo, sem afetar a validade do julgamento de mérito na TCE; e que, assim, as arguições da petição não infirmam os pressupostos processuais nem enfrentam o mérito do débito fixado pelo Acórdão 121/2025-TCU-Plenário ; e considerando, por fim, os pronunciamentos uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expendidas, com fundamento nos art. 143, IV, "b", do Regimento Interno do TCU e no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: (i) conhecer a peça 194 como mera petição e negar-lhe seguimento; (ii) comunicar esta decisão ao peticionante; e (iii) encaminhar os autos à AudRecursos para exame do recurso de reconsideração apresentado por Carlos Afonso Zaidan Filho. 1. Processo TC- Processo 000.237/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Afonso Zaidan Filho (XXX.377.534-XX); Daniel José Florencio de Melo (XXX.721.904-XX); Mauro de Carvalho Paes de Andrade (XXX.628.904-XX - falecido); Vanildo Rosendo da Silva (XXX.344.774-XX) 1.2. Recorrente: João Victor Dantas Paes de Andrade (XXX.931.184-XX) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região (PE) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); e Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.8. Representação legal: Valdemir Alberis Bezerra Junior (20889/OAB-PE), representando Carlos Afonso Zaidan Filho; João Victor Dantas Paes de Andrade e Rhuda Augusto Souza Jardim (62887/OAB-PE), representando Mauro de Carvalho Paes de Andrade; Rhuda Augusto Souza Jardim (62887/OAB-PE), representando João Victor Dantas Paes de Andrade 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há